Tribunal: STF
Processo: RHC 52748
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. CITAÇÃO EDITAL. SE O RÉU, AO TEMPO EM
QUE SE VERIFICOU, JA NÃO ESTAVA PRESO, E IGNORADO ERA O SEU
PARADEIRO, REGULAR SE FEZ EDITALMENTE A CITAÇÃO SEM AFRONTA A SÚMULA
N. 351. II. SE O FATO CRIMINOSO OCORREU EM FRANCA, COMPETENTE ESSE
JUÍZO PARA A AÇÃO PENAL. III. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ENVOLVENDO
EXAME APROFUNDADO DA PROVA, TRANSCENDE O ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.